Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-79.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO APELADO: ZILDETE DE QUEIROZ BARROSO D E C I S Ã O A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Considerando que a parte Apelante não cumpriu integralmente a determinação contida no ID 44587343, já que sequer constam lançamentos nos extratos bancários por ela exibidos, de modo a não refletirem conta usualmente utilizada, concluo inexistir substrato fático para deferimento da benesse. Quanto à necessidade expressa de prova da impossibilidade de pagamento das custas, colaciono julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1389422, 07231368120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021.) e (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.). Assim, não comprovada a hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator